Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711937-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES RECORRIDOS: JOÃO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE STALKING. IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A perda superveniente do objeto de um recurso ocorre sempre que, após a sua interposição, acontecer algum fato novo que torne prejudicada a discussão sobre a questão nele suscitada. 1.1. Eventual retirada da fábrica de sapatos do local não é fato novo que leva à perda do objeto do recurso da autora/apelante, cujos pedidos consistem na revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu e na condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido exige demonstração da alteração da capacidade econômica do réu, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu. 3. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). É dizer: a produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que valora e define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. 3.1. Na hipótese, o juízo a quo definiu que a perícia era o meio de demonstrar as alegadas irregularidades em ambos os imóveis: a autora alegou irregularidade na cobertura de zinco do imóvel dos réus/reconvintes por ultrapassar o limite do muro divisor (juntou fotografias), e os réus/reconvintes alegaram irregularidade na distância da janela da autora para seu imóvel por ser inferior a 1,5m (juntaram parecer particular elaborado por um arquiteto). 3.2. Não produzida a prova pericial por inércia das partes e não provada a irregularidade nos imóveis por meio das provas documentais trazidas aos autos, a improcedência de ambos os pedidos se impõe, como bem definido em sentença. 4. Os valores ambientais constitucionais informam todo o ordenamento jurídico, razão pela qual a solução de causas envolvendo conflitos de vizinhança, como o ora em análise, deve guardar estreita sintonia não só com os princípios constitucionais da intimidade, violação da vida privada, mas também com os valores constitucionais ambientais. Como explica a doutrina, “O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a degradação da qualidade de vida lesa o direito indisponível à tranquilidade do indivíduo.” (Farias, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald. – 5a ed., rev. Ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.081) 4.1. Em que pese não ter sido realizada perícia para aferição dos decibéis, é certo que o conjunto probatório trazido aos autos pela autora é capaz de demonstrar ocorrência de poluição sonora e perturbação do sossego por parte dos vizinhos, ora réus. 4.2. Assim, a indenização por danos morais é devida, sentença que merece reparo nesse ponto. 4.3. Fixo a indenização por danos morais a ser paga pelos réus à autora em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação, além de ser condizente com o que vem sendo ordinariamente reconhecido pela jurisprudência. 5. Dano moral decorre do reconhecimento de violação a direitos da personalidade. E, no caso, as condutas praticadas pela autora (registros de reclamação no livro de ocorrências do Condomínio, registro de boletim de ocorrência policial e ajuizamento de ação judicial) não configuram afrontas à esfera subjetiva dos réus/reconvintes, mas sim exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). 5.1. Não resta evidenciado qualquer ato ilícito por parte da autora a ensejar a reparação por danos morais. 6. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. Enquanto os primeiros dizem respeito aos convencionados entre cliente e advogado por contrato e decorrem da livre manifestação de vontade entre as partes contratantes, os segundos são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora nos termos do artigo 85, CPC. 6.1. “3 Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda” (Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020). 7. Recurso dos réus conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser irrisório o valor fixado a título de indenização por danos morais. invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, § 2o, do CPC, alegando ser ínfima a fixação dos honorários advocatícios. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como a majoração da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois é assente na Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017